Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Processual civil e Direito administrativo. Apelação cível. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Responsabilidade civil do estado. Abordagem policial. Fuga de blitz. Disparo de arma de fogo. Morte de passageiro. Cabimento de indenização por dano moral reflexo. Dano material comprovado. Ausência de dever de pagamento de pensão vitalícia. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia, julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial psiquiátrica e psicológica; (ii) se há responsabilidade civil do Estado pela morte de passageiro atingido por disparo de arma de fogo efetuado por Policial Militar durante fuga de blitz; (iii) o dever do Estado de indenizar dano moral reflexo; (iv) o dever do Estado de indenizar dano material; (v) o direito das partes à pensão vitalícia.
III. Razões de decidir
3. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, diante da suficiência dos documentos acostados para análise da alegada incapacidade laborativa do autor/genitor. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa, tendo em vista a presença de fundamentação adequada e de outros meios de prova disponíveis.
4. No caso, o filho dos recorrentes era passageiro de veículo que foi alvejado por Policiais Militares durante evasão de blitz. A utilização de arma de fogo pelos Policiais Militares mostrou-se razoável no caso concreto, pois houve a utilização do veículo em fuga para atingir um dos agentes do Estado. Todavia, verifica-se o nexo causal entre a conduta do Estado e resultado danoso, pois, um dos quinze disparos de arma de fogo efetuados pelos Policiais Militares atingiu fatalmente o filho dos autores, passageiro do veículo em fuga.
5. A responsabilidade civil do Estado por conduta comissiva de agente público em serviço é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF/1988, sendo irrelevante a demonstração de culpa dos agentes públicos.
6. Haja vista a inocorrência de força maior e de culpa exclusiva da vítima, incide, na circunstância em concreto, o dever de o Distrito Federal indenizar os danos devidamente comprovados.
7. O uso de arma de fogo durante operação policial, embora amparada pela legítima defesa de ato de terceiro, resultou na morte do filho dos autores em circunstâncias aptas a ocasionar dano moral reflexo, fixado em R$100.000,00 (cem mil reais). O valor da indenização por dano moral está embasado em precedentes, bem como nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Comprovadas as despesas com funeral, cabível a indenização por dano material.
9. A dependência econômica do genitor em relação filho não é presumida. Ainda se observada a alegação de incapacidade laboral do genitor/autor, verifica-se não haver nos autos a comprovação da dependência econômica. Os autores não cumpriram com o ônus de apresentar provas de que seu filho, durante a vida, realizava dispêndios mensais para contribuir com o sustento de seus genitores. Também não há provas relacionadas a inexistência ou insuficiência de benefícios previdenciários. Não comprovado o dano, inexiste dever de pagamento de pensão vitalícia.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano moral reflexo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada autor, bem como ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 2.593,17 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e dezessete centavos), com correção monetária pela Taxa SELIC, na forma da EC 113/2021, desde a publicação do arbitramento.

____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 944, 948, II, 951; CPC, arts. 85, 98, § 3o, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.237 da repercussão geral. STF: ARE 1385315, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 11-04-2024.